Tribunal: TJDFT
Processo: 0717292-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMICUS CURIAE. NÃO ADMISSÃO NO FEITO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. INTERVENÇÃO. INGRESSO DE TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que verse sobre a admissibilidade ou inadmissibilidade do amicus curiae é irrecorrível. Precedentes. Nos termos do artigo 119, do Código de Processo Civil, para que o terceiro intervenha no processo importa que alegue e demonstre interesse jurídico. Não comprovado o interesse jurídico no resultado da demanda de curatela, o terceiro interessado não deve ser admitido no feito como assistente de uma das partes.